Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURADORA. PAGAMENTO DO IPVA. FATO NOVO. DOCUMENTO NOVO. ALEGAÇÃO POSTERIOR À PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 493 do Código de Processo Civil (CPC), “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
2. O art. 435, § único, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “se admite também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
3. Na hipótese, o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) ocorreu 05 (cinco) meses após a propositura da ação, em momento anterior à réplica. Assim, a oportunidade de alegar o pagamento e apresentar o respectivo comprovante era a réplica.
4. Como o documento novo foi apresentado somente junto à apelação e não houve explicação adequada sobre o fato novo alegado (pagamento do tributo), a oportunidade de acrescer o IPVA ao valor da condenação está preclusa.
5. Recurso conhecido e não provido.